Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736182-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Opõe ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. embargos de declaração (ID 40868014) em face da decisão monocrática (Id 40775887) que não conheceu do agravo de instrumento em razão de intempestividade. Argumenta, em suma, omissão quanto à aplicação dos artigos 224 e 231, V, do CPC, uma vez que o dia do começo do prazo e que deve ser excluído do cômputo, deve ser considerado como o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica. Considera que, uma vez que registrada a ciência em 30/09/2022 (sexta-feira), deve o dia útil seguinte considerado como início do prazo ser excluído (03/10/2022 - segunda-feira), começando a efetiva contagem a correr apenas a partir de 04/10/2022 (terça-feira), sendo, dessa forma, tempestivo o recurso interposto em 25/10/2022 (terça-feira). Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para reconhecer a tempestividade do agravo. Resposta apresentada pelo embargado (Id 41168516). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto à intempestividade do recurso. Em simples leitura à decisão ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, as razões e a contagem do prazo que culminou na declarada intempestividade recursal. Em que pese o embargante apontar omissão quanto às regras dos artigos 224 e 231, inciso V, do CPC, tem-se que as disposições ali contidas, em que pese não expressamente mencionadas na decisão monocrática, não são capazes de alterar o entendimento quanto à intempestividade do agravo. Não se olvida que o art. 224 do CPC estabelece que “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, bem com que o artigo 231, inciso V, dispõe que “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” Contudo, importa observar que em se tratando de recurso, o art. 1.003 do CPC especificamente dispõe que “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão” (g.n.). À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Por seu turno, conforme já constante da decisão ora embargada, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Nesse quadro, em se tratando de recurso, a contagem do prazo nos termos específicos do art. 1.003, deve-se iniciar a partir da data da efetiva intimação da decisão, ou seja, do dia em que o advogado obtiver ciência inequívoca de seu conteúdo, excluindo-se o primeiro dia, conforme art. 224 do CPC. Dessa forma, tal como restou consignado na decisão ora embargada, tendo o advogado registrado ciência da decisão agravada via sistema PJe em 30/09/2022 (sexta-feira), iniciou-se o prazo recursal no dia útil posterior (03/10/2022 – segunda-feira), findando-se o prazo de 15 dias úteis, portanto, em 24/10/2022 (segunda-feira), sendo, assim, intempestivo o recurso interposto em 25/10/2022 (terça-feira). Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora